Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-17.2015.8.11.0111
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000177-17.2015.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ITAPIRANGA LTDA - CNPJ: 02.993.292/0001-36 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DADA - CPF: 469.006.409-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. CITAÇÃO POR EDITAL SEM RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA DE IMPULSO EFETIVO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada no curso da execução fiscal é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, ainda que não produza resultado efetivo no prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp nº 1.340.553/RS), a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No mesmo precedente repetitivo, frequentemente identificado na sistemática de precedentes como Tema 568, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo desacompanhado de resultado prático.

5. A citação por edital realizada nos autos, embora formalmente válida, não produziu qualquer consequência concreta no andamento da execução, pois não houve manifestação dos executados, localização de bens ou avanço na satisfação do crédito tributário, circunstância que evidencia a persistência da inércia da exequente.

6. Admitir a interrupção da prescrição com base em atos processuais inócuos implicaria esvaziar a finalidade do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e permitir a perpetuação indefinida de execuções fiscais, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a prática de ato efetivo de citação ou de constrição patrimonial capaz de impulsionar utilmente o processo.

2. A citação por edital que não produz resultado concreto no andamento da execução não interrompe a prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal n.º 0000177-17.2015.8.11.0111
, que reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, concluiu-se que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação pessoal dos executados, ocorrida em
20 de outubro de 2017
, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, §2º, da Lei de Execuções Fiscais, seguido do prazo prescricional de cinco anos, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 566 (REsp 1.340.553/RS)
.

Assentou-se, ainda, que a
citação por edital efetivada em 24/11/2021
, embora formalmente válida,
não produziu qualquer efeito útil ao processo
, pois não houve manifestação dos executados, localização de bens penhoráveis ou qualquer ato efetivo de satisfação do crédito, circunstância que evidenciou a inércia da exequente e conduziu ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, ocasião na qual sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria
descumprido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, ao exigir requisitos não previstos para a interrupção da prescrição intercorrente. Afirma que a
citação por edital realizada em 24/11/2021 seria suficiente para interromper o prazo prescricional
, independentemente da manifestação dos executados ou da produção de efeitos práticos no processo. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial dos executados, apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta que a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que a interrupção da prescrição intercorrente exige
atos efetivos de citação ou constrição patrimonial
, não sendo suficiente a prática de atos meramente formais ou destituídos de utilidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0000177-17.2015.8.11.0111, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria contrariado a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, ao exigir requisitos não previstos para a interrupção da prescrição intercorrente. Argumenta que a
citação por edital realizada em 24/11/2021 seria suficiente para interromper o prazo prescricional
, independentemente da manifestação dos executados ou da produção de efeitos práticos no processo.

Em que pese o esforço argumentativo, não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia deve ser analisada à luz do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 dos recursos repetitivos (REsp 1.340.553/RS).

De acordo com esse precedente vinculante, a prescrição intercorrente nas execuções fiscais tem início automático após o decurso do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada em
25/02/2015
e que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da tentativa de citação pessoal dos executados em
20/10/2017
. A partir desse momento, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, encerrado em
20/10/2018
, quando passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, completado em
20/10/2023
.

Durante esse período, não houve qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou impulso útil da execução capaz de interromper a contagem da prescrição.

Nesse ponto, cumpre destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o precedente firmado no
REsp nº 1.340.553/RS
, consolidou entendimento, identificado na sistemática dos precedentes como
Tema 568,
no sentido de que
a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper a prescrição intercorrente
, não sendo suficiente o
mero peticionamento em juízo desacompanhado de resultado prático
, como simples requerimentos de diligências ou pedidos de constrição que não se concretizam.

Cumpre ressaltar que a decisão agravada
não criou requisito adicional para a interrupção da prescrição intercorrente
, limitando-se a aplicar a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao conceito de
“efetiva citação”
, o qual pressupõe ato apto a promover o regular prosseguimento da execução fiscal.

Assim,
a simples realização formal da citação por edital, quando desacompanhada de qualquer consequência processual concreta e inserida em contexto de prolongada inércia da exequente, não se mostra suficiente para interromper a prescrição intercorrente
.

A interpretação sistemática dessas teses evidencia que o requisito da efetividade não se satisfaz com a simples prática formal do ato processual, sendo necessário que ele produza resultado concreto no andamento da execução, possibilitando o efetivo prosseguimento do feito ou a satisfação do crédito.

No caso dos autos, embora a citação por edital tenha sido formalmente realizada em
24/11/2021
, verifica-se que o ato não produziu qualquer consequência prática, pois os executados não foram localizados, não houve manifestação nos autos, tampouco foram identificados bens passíveis de constrição. A execução permaneceu inerte até a prolação da sentença em
2025
.

Assim, a citação editalícia mostrou-se
inócua para o impulso da execução
, não sendo apta a interromper a prescrição intercorrente.

Admitir a tese defendida pelo agravante equivaleria a permitir que execuções fiscais permanecessem indefinidamente em tramitação mediante a prática de
atos meramente formais e destituídos de efetividade
, em flagrante descompasso com a finalidade do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e com os princípios da
segurança jurídica
e da
duração razoável do processo
.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026